Tribunal: TJDFT
Processo: 0715776-06.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0715776-06.2019.8.07.0020 Apelante (s) C &amp; P CASA DE FESTA LTDA. Apelado (s) RKI RECREAÇÃO E LAZER LTDA. Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Trata-se de apelação interposta contra sentença (ID 19380117), proferida nos autos de ação de conhecimento, movida por RKI Recreação e Lazer Ltda., em desfavor de C &amp; P Casa de Festa Ltda. Com efeito, o artigo 75 do CPC dispõe que: “Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: [...] VIII - a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores; [...]”. E o artigo 76, seguinte, prevê: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. No caso em tela, verifica-se a irregularidade da representação da apelante, C&amp;P Casa de Festa Ltda., consubstanciada na ausência de procuração outorgada ao advogado que patrocina os interesses da recorrente. Vê-se que na inicial são indicados como representantes da sociedade empresarial requerida, as pessoas físicas de Priscila Gomes Lacerda e Carlos Eduardo Rheingantz Moniz. Não obstante, além de não terem sido colacionados os atos constitutivos da requerida, foi juntado ao processo mandato outorgado por Vladimir Merlo Garcia (ID 19379599), o qual não figura no polo passivo da lide. Diante disso, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua representação processual, trazendo aos autos os atos constitutivos da empresa, assim como procuração outorgada por quem está designado para representar a apelante em juízo, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 76, § 2o, I, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília – DF, 13 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator